Tribunal: STF
Processo: Rcl 90940
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246 - RG). RE N. 1.298.647 (TEMA N. 1.118 - RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela MUNICÍPIO DE CAMPO BOM em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0020961-68.2023.5.04.0373, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16, nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10.

Nos autos de origem, a demanda trabalhista foi movida por MANOEL CLOVIS FRANCO DA ROSA, em desfavor do reclamante, postulando pela condenação subsidiária do ente público ao pagamento de danos materiais e morais. 

2. A sentença reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante nos seguintes termos (e-doc. 5 - grifos nosso): 

 “(...)
2.2.3.1 – Dos danos materiais.  
Conforme verificado no laudo pericial não restou constatada incapacidade laboral, e, ainda que condições de trabalho tenham em alguma medida contribuindo para sintomas dolorosos no período contratual, não restou comprovada hipótese de doença ocupacional.
Sendo assim, para efeito de indenização por danos materiais, ainda que devidos por algum esforço maior no período contratual, dados os sintomas dolorosos informados na perícia, fixa-se como devida indenização no importe de R$ 14.000,00, que se tem por proporcional à hipótese comprovada nos autos, com acréscimos desde o ajuizamento da ação, em vista do critério fixado pelo E. STF na ADC 58. 
Quanto ao pedido de indenização por danos com despesas médicas e demais tratamentos necessários, como remédios, cirurgias, fisioterapia, em não tendo sido reconhecida a doença ocupacional, resta improcedente (item “c.5”).
2.2.3.2 - Do dano moral. 
O dano moral resta caracterizado in re ipsa, sendo presumíveis a dor e os demais consectários pela exacerbação dos sintomas dolorosos das moléstias, e, nessa esteira, ponderando os aspectos do caso, bem como os termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e 223-G da CLT, defiro ao reclamante, já sopesado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além das condições econômicas das partes, o pagamento de indenização por danos morais, no importe fixado em R$10.000,00, pouco mais de quatro salários do autor, proporcional à hipótese demonstrada no feito,  com acréscimos legais desde a data do ajuizamento da ação, critério ora estabelecido em vista do fixado pelo E. STF na ADC 58.
(...)
2.2.5 – Da responsabilidade do quarto reclamado.
O reclamante postula a condenação solidária ou subsidiária do quarto reclamado, Município de Campo Bom, por ter sido tomador dos serviços, na forma da Súmula 331 do TST.
(...)
Ainda, em especial considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 246, fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931, observa-se que no caso concreto o próprio inadimplemento, pelas duas primeiras reclamadas, de haveres trabalhistas decorrentes dos respectivos contratos de trabalho mantidos com o reclamante, dos quais o quarto reclamado foi beneficiário dos serviços por ele prestados, demonstra a culpa  in vigilando. Isso porque não devidamente controlado, na execução dos referidos contratos, para que se realizasse o completo adimplemento dos haveres ao trabalhador, tanto que verificados os reconhecidos nesta demanda.
Observe-se que no caso, seja pelo disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/1993, seja pela própria alegação nos autos de ausência de culpa in vigilando, é do ente público o ônus da prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Inteligência do artigo 818, inciso II, da CLT. 
E quanto a tal encargo probatório, todavia, não se desincumbiu, uma vez que junta aos autos apenas os contratos de prestação de serviços e seus aditivos. E apenas os documentos juntados são insuficientes a tanto, não comprovando a satisfação dos haveres pendentes deferidos nesta sentença.
(...)
Observa-se, também, que o ajuste contratual entre os reclamados a respeito de limites de responsabilidades não tem o condão de atingir direitos de terceiros, mormente trabalhistas, que gozam de proteção constitucional, produzindo efeitos apenas entre os contratantes. 
Sendo assim, o quarto reclamado, Município de Campo Bom, responde  subsidiariamente à pessoa jurídica da primeira reclamada, por todos os créditos reconhecidos no presente feito, relativos ao contrato de trabalho havido entre o autor e a primeira reclamada.
(...)
III - DISPOSITIVO
(...)
Ainda no mérito, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados nesta ação para condenar a primeira reclamada, Cab Prestadora de Serviços EIRELI, e, subsidiariamente, o segundo reclamado, Município de Campo Bom, a pagar ao reclamante, Manoel Clovis Franco da Rosa, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, por Certidão de Cálculo pela Secretaria, com os acréscimos legais, tudo nos termos e critérios da fundamentação, as seguintes parcelas: a) indenização por dano material, no importe de R$ 14.000,00; b) indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00.”

3. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ao julgar o recurso ordinário, manteve a condenação. O ato reclamado foi proferido, com base nas seguintes razões (e-doc. 8, grifos nosso): 

“(...)
RECURSO ORDINÁRIO DO 4º RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CAMPO BOM) 
Doença ocupacional 
O 4º reclamado (Município de Campo Bom) alega que a sentença que deferiu ao autor indenizações por dano material e moral merece reforma porque o laudo pericial não constatou incapacidade laboral e não comprovou a hipótese de doença ocupacional.
Examino. 
(...)
Destaco que o fato de a doença apresentada ser de natureza degenerativa não obstaculiza, por si só, o reconhecimento do nexo de causalidade com o trabalho, se comprovado que a atividade laboral tenha contribuído para o agravamento das lesões, constituindo concausa para o agravamento das más condições de saúde da vítima. Aplicável à espécie o disposto no art. 21, I, da Lei 8.213/91, segundo o qual "o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação" também se equipara ao acidente do trabalho. 
Assim, não se pode afastar o nexo de causalidade da doença simplesmente por considerá-la de natureza degenerativa. Importa analisar se a atividade laboral contribuiu, ou não, para o desencadeamento ou agravamento do processo degenerativo.
(...)
Nessa linha, tenho que a prova dos [autos] não é hábil a afastar a concausalidade do labor prestado à demandada para o surgimento da doença desenvolvida pelo reclamante. Ao revés, consoante bem apontado na sentença, a 1ª reclamada não colaciona aos autos qualquer comprovação de que tenha adotado medidas adequadas de segurança do trabalho. 
(...)
Diante do exposto, concluo que o trabalho do autor para a ré mantém nexo de concausalidade com o surgimento da patologia por ele desenvolvida. 
Com efeito, conquanto adote a teoria da responsabilidade objetiva, entendo ter restado evidenciada a culpa da reclamada. Em se tratando de acidente do trabalho ou doença a ele equiparada, o ônus da prova é invertido, competindo ao empregador comprovar que adotou todas as medidas cabíveis para evitar ou amenizar os agravos à saúde dos trabalhadores, consoante artigo 157 da CLT e NR nº 01 da Portaria nº 3.214/78. De tal encargo, contudo, a reclamada não se desincumbiu, porquanto não comprovou a adoção de medidas suficientemente eficazes para a eliminação dos riscos verificados na atividade desenvolvida pelo reclamante e que foram determinantes para o desenvolvimento da moléstia sofrida. 
De tal modo, havendo comprovação do ato danoso, do dano e do nexo de concausalidade entre estes, nasce para o reclamante o direito da reparação civil pelos prejuízos morais e materiais sofridos, os quais são de responsabilidade da parte reclamada (art. 5º, V e X, da CF/88; arts. 186, 927, 942, parágrafo único, 944, 950, do Código Civil). 
Nego provimento.
Responsabilidade subsidiária
(...) 
Nos casos de acidente do trabalho em que não afastado o nexo de causalidade com a empregadora/prestadora, entendo que a responsabilidade atribuída à tomadora de serviços deve ser solidária, encontrando fundamento na parte final do art. 942 do Código Civil ("se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação").
(...)
Entendo que a razão de decidir aplica-se, inclusive, na hipótese do tomador de serviços pertencer à Administração Pública. 
Não se olvida que o STF, por meio da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 760.931/DF, posteriormente complementada pelo Tema 1.118, definiu de forma definitiva os critérios relacionados ao ônus da prova e às condições para a responsabilização subsidiária da Administração Pública.
Verifica-se do item 3 da Tese transcrita que, no que se refere às condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, o Tema 1.118 do STF estabelece uma diferenciação quanto à responsabilidade do ente público contratante. A leitura integral do acórdão do STF deixa evidente que o item 3 da Tese foi incluído com o objetivo de atribuir ao Poder Público contratante a responsabilidade pelas condições do ambiente de trabalho dos empregados terceirizados. 
Reforça tal conclusão o art. 225 da CF/88, que impõe solidariamente ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, no qual se inclui o meio ambiente do trabalho (art. 200, VIII, da CF/88). Na mesma linha, o art. 196 da CF/88 preconiza que a saúde direito de todos e dever do Estado, reforçando a responsabilidade do ente público na garantia de condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores. 
Nada obstante, em atenção ao princípio non reformatio in pejus, deixo de aplicar o entendimento antes exposto e mantenho a responsabilidade tão somente subsidiária fixada em sentença. 
Nego provimento.
(...)
ACORDAM os Magistrados integrantes da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para condenar a 1ª reclamada, Cab Prestadora de Serviços EIRELI, e, subsidiariamente, o 4º reclamado, Município de Campo Bom, ao pagamento de pensionamento mensal, no montante de 50% da última remuneração do autor, a contar da rescisão contratual ocorrida em 02/05/2023, enquanto perdurar a redução da sua capacidade laborativa, acrescida do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias, ambos pelo seu duodécimo, bem como do FGTS, determinando a constituição de capital, na forma do art. 533 do CPC. Valor da condenação majorado para R$ 60.000,00 e custas proporcionais de R$ 1.200,00, pela 1ª reclamada.”

4. Interposto recurso de revista, este teve provimento negado por decisão monocrática, com destaque para os trechos a seguir (e-doc. 6):

“1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA
(...)
Não admito o recurso de revista no item. Inicialmente, o fundamento do acórdão recorrido (ratio decidendi) não foi clara e diretamente impugnado pela parte recorrente. As razões recursais enfocam a matéria a partir de outra perspectiva, distinta daquela adotada pelo Tribunal Regional. Assim, a falta de dialeticidade entre a tese recursal e a tese recorrida obsta o seguimento do recurso de revista, nos termos do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT e da Súmula n. 422, I, do TST.
De qualquer forma, em decisão de 12/09/2017, no RE 760.931-DF, com repercussão geral (Tema 246), o STF firmou a tese de que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei no 8.666/93.
(...)
Todavia, em decisão de 13/02/2025, no RE 1.298.647, com repercussão geral reconhecida (Tema 1118), o STF firmou, por maioria, a seguinte tese: 
(...) 
No caso presente, a Turma refere estar demonstrado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo do ente público e o dano experimentado pela parte trabalhadora.
(...)
Dessa forma, a decisão recorrida está em conformidade com o item "1" precedente qualificado formado pelo STF, intérprete final da Constituição Federal, inexistindo violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte recorrente, bem como em relação às Súmulas indicadas. 
Com relação à abrangência da condenação, inviável também seria o seguimento do recurso, uma vez que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho por meio da Súmula 331, item VI, atraindo a incidência do verbete nº 333 da aludida Corte: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (...) VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
Nego seguimento ao recurso quanto ao tópico.”
 
5. O reclamante afirma que “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e RE 1298647, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).   

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

6. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).
 
7. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Tribunal reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16, nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10.

8. Quanto à suposta violação ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto, desde logo, que a decisão reclamada não declarou, direta ou indiretamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma jurídica, nem mesmo do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 

Portanto, a alegação de afronta à Súmula Vinculante n. 10 não pode ser acolhida. 

9. Passa-se à análise do possível desrespeito ao assentado por esta Corte nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG), em que foram fixadas as seguintes teses:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

“Tema-RG 1.118 ‘1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

10. Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n.  8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 E tenho 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

11. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.
 
O ato impugnado não demonstrou falha concreta e efetiva na fiscalização contratual que justificasse a responsabilização subsidiária do ente estatal. Assim, a condenação fundamentou-se, principalmente, na inversão do ônus da prova e na ausência de comprovação de fiscalização eficaz, consoante se observa pela Sentença (e-doc. 5).

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:
 
“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)
     
12. Ademais, para aferir a ocorrência de culpa do reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

12. Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo n. 0020961-68.2023.5.04.0373, e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente